Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. CONCURSO FORMAL. INEXISTÊNCIA. CRIME ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima e testemunhas tem fundamental importância, ainda mais quando corroborado com as demais provas dos autos.
2. In casu, está caracterizado o crime de roubo impróprio, haja vista que o acusado subtraiu para si uma peça de picanha do mercado, utilizando-se posteriormente de grave ameaça contra os funcionários do estabelecimento com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.
3. Em relação ao concurso formal reconhecido na sentença, razão assiste ao recorrente, tendo em vista que foi cometido pelo apelante apenas um crime de roubo, conforme descrito na denúncia e confirmado pelas testemunhas e pelo próprio acusado em Juízo. Afastado o concurso de crimes reconhecido na sentença.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar a aplicação do concurso formal, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença.